Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-78.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000378-78.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALLISON ANDRE CASTELI - CPF: 513.992.451-04 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ALLISON ANDRE CASTELI - CPF: 513.992.451-04 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES GRIPPA - CPF: 075.471.439-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO/IPEM-MT – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL AFASTADO –
PROVIDO O RECURSO DA ENERGISA – PREJUDICADO O RECURSO DO CONSUMIDOR.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).

Inverte-se o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento das custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000378-78.2019.8.11.0037

APELANTES: ENERGISA S/A, ALLISON ANDRE CASTELI

APELADOS: ALLISON ANDRE CASTELI, ENERGISA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA S/A
e
ALLISON ANDRE CASTELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Revisão de Fatura de Energia c/c Dano Moral n. 1000378-78.2019.8.11.0037, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos, para determinar a revisão da fatura do mês de julho/2018, alterando o valor para R$7.647,78 (sete mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), bem como para declarar nula a fatura de recuperação de consumo referente a dezembro/2018, e

ainda, para

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Além disso, a sentença estabeleceu sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 35,71% para o autor e 64,29% para a requerida, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A
Apelante

ENERGISA S/A, em suas razões, aduz que

não houve cobrança indevida, e defende a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, mormente quando oportunizado o exercício do contraditório.

Assevera que

a cobrança se refere à recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel não estava sendo corretamente medida, o que legitima posterior cobrança do débito em discussão.

Afirma que o critério utilizado pela Recorrente atende ao que dispõe o art. 130 da RN 414/2010, não resultando de uma escolha da concessionária, mas da imposição legal de aplicação sucessiva indicada no referido dispositivo.

No mais, pugna pela exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, pela sua redução.

O Apelante

ALLISON ANDRE CASTELI, por sua vez, suscita a nulidade das faturas de julho/2018 a dezembro/2018, diante da inobservância do procedimento legal previsto, cuja comprovação era ônus da concessionária de energia elétrica.

Pugna, portanto, pelo provimento do Recurso, com a reforma parcial da sentença, de modo a ser declarada a nulidade das faturas de julho a dezembro/2018, da Unidade Consumidora: 6/902715-2.

C
ontrarrazões ID. 182619492 e 182619496.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023